Tribunal: TJSP
Processo: 2050663-84.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - RESTRIÇÕES AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL EM RAZÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DECORRENTES DA QUARENTENA PARA O COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 - AUSÊNCIA ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SEGURANÇA DENEGADA.